Tribunal: TJES
Processo: 5007937-40.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007937-40.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA.
PRONÚNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
OU
DE DESCLASSIFICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia
:
a
ausência de fundamentação que
gera a
nulidade do ato decisório é aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado
pelo
julgador
ou
aquel
a

que
desconsidera

as provas contidas nos autos
, não se confundindo com motivação sucinta,
tampouco
contrári
a
aos interesses da parte.
No caso,
o
decisum
e
ncontra-se devidamente fundamentad
o
com os argum
entos que convenceram
o juízo singular da
necessidade de submeter o recorrente a
o
julgamento perante
o Conselho de Sentença,

mencionando, para tanto, as provas que o levaram
ao convencimento.

Preliminar rejeitada.

2.
A decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, considerando a existência de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”

(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

3
.
Aplica-se, nesta fase, o princípio

in dubio pro societate
,

“
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

4
.
No caso, c
onstata-se a presença dos indícios de autoria aptos para fins de pronúncia, não devendo prevalecer a tese apresentada de ausência de provas da conduta ou mesmo de desclassificação para o crime culposo contra a vida, tratando-se de abordagens que deverão ser deslindadas perante
o Conselho de Sentença
, cuja soberania somente poderá ser
afastada
em casos excepcionais previstos em lei.

5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-s
e
a possibilidade de absolvição sumária
ou
de desclassificação.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5007937
-
40
.202
4
.8.08.00
00

RECORRENTE:
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA
DECISÃO
DE PRONÚNCIA

Inicialmente,
a defesa suscita preliminar de nulidade
da decisão
,
ao argumento de que
se
encontra desprovida de fundamentação, por não ter o magistrado enfrentado as teses da defesa.

Como se sabe, a
ausência de fundamentação que
gera a
nulidade do ato decisório é aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado
pelo
julgador
ou
aquel
a

que
desconsidera

as provas contidas nos autos
, não se confundindo com motivação sucinta,
tampouco
contrári
a
aos interesses da parte.

No caso,
o
decisum
e
ncontra-se devidamente fundamentad
o
com os argum
entos que convenceram
o juízo singular da
necessidade de submeter o recorrente a
o
julgamento perante
o Conselho de Sentença,

mencionando, para tanto, as provas que o levaram
ao convencimento.

Reproduzo, por oportuno, excerto da decisão:

“
(...
)
Ao julgador, nesta fase, não cabe incursionamento no mérito, pois esta matéria compete aos jurados, juízes do fato. Assim, verifica-se que havendo os requisitos exigidos pela lei para a pronúncia, quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova de existência do crime, deve-se acolher o requerimento vestibularmente descrito.

Destaca-se também que, nessa fase, não pode o juiz emitir qualquer juízo de valoração acerca do fato tratado na denúncia, posto que a competência para decidir se o acusado deve ser condenado ou absolvido é exclusivamente do júri.

Por isso, até mesmo ao reconhecer que determinada qualificadora deve ser submetida à apreciação do Júri, o sumariante fá-lo-á de forma cautelosa, para que a decisão não encerre prejulgamento da questão.

No caso vertente, o Titular da ação penal, em sua exordial acusatória, deduz a pretensão punitiva no sentido de que seja pronunciado e julgado pelo Tribunal Popular o acusado
Paulo Sérgio de Oliveira Santos
por suposta prática de crime doloso contra a vida.

A
materialidade
está
comprovada nos seguintes documentos:

depoimentos de ff. 09/12; boletim unificado
nº 18989067

às ff. 16/22; auto de apreensão de f. 23; laudo pericial de balística da arma de fogo às ff. 182/185.

Com relação aos
indícios de autoria
, se estes restaram ou não suficientemente demonstrados, necessário se faz proceder ao estudo dos elementos indiciários cotejados aos autos.

Vejamos alguns relatos ouvidos em juízo:

A vítima pretendida, quando de sua oitiva em Juízo (f. 113), afirmou que, no dia dos fatos, chegou no bar acompanhado de seus familiares, quando percebeu que estava passando um jogo de futebol na televisão, perguntando ao acusado o placar do jogo, sendo esse respondeu que se tratava de um ‘replay’. Ato contínuo, o declarante, aproximou-se de um conhecido com o qual passou a conversar, acreditando que o acusado deve ter imaginado que estava falando mal dele. Após, relatou que o réu se levantou de onde estava e convidou o declarante para ir até onde estava o carro dele, e sem qualquer intenção ou pensamento de fazer alguma coisa foi até lá, momento que o acusado perguntou se tinha ‘peça’, sendo que o ofendido respondeu não saber do que se tratava, tendo Paulo Sérgio respondido que tinha e iria buscar, saindo assim, em seu carro. Após passados 30 (trinta) minutos, o denunciado retornou com seu veículo portando uma arma de fogo, tendo o filho do depoente (Maicon) visualizado e lhe alertado que o mesmo corresse, momento que atendeu ao pedido e adentrou um salão de beleza, a qual ficava cerca de 25 m de distância, ouvindo, em seguida, dois disparos, tendo os mesmos atingido o vidro de um carro e uma pessoa conhecida como ‘Deco’, contudo, o depoente relatou não ter a certeza se foi o tiro que atingiu seu conhecido, ou se foram os estraçalhos do vidro do carro, além de não saber afirmar se os tiros foram efetuados para lhe atingir ou não.

O
Policial Militar Cristiano Rocha Ferreira, quando de sua oitiva em Juízo (f. 115), afirmou que não teve contato com a vítima pretendida pelo acusado, além de não saber informar as consequências dos ferimentos que sofreu a vítima que o projetil do tiro acertou, tendo o próprio acusado confessado que realmente havia efetuado disparos contra outra pessoa.

O informante Maicon Vieira Santos (filho da vítima pretendida), quando ouvido em Juízo (ff. 148/149), afirmou ter ido com seu pai no dia dos fatos até o bar para assistir uma partida de futebol, que seu pai é vascaíno e o amigo dele torce contra o Vasco, e com isto eles estavam brincando (gozando) um do outro e acredita que o acusado imaginou que estivessem falando dele. Logo após, viu um carro branco saindo do bar acelerando muito, tendo o mesmo retornado uns vinte minutos depois, reconhecendo o acusado como o motorista, observando que o mesmo portava uma arma de fogo. Em ato contínuo, pediu seu pai para que ele corresse, que em seguida, adentraram um salão de beleza próximo, e depois ouviram dois disparos, que atingiu o vidro de um carro que estava próximo ao bar e o ombro de uma pessoa conhecida como ‘Deco’. Não sabendo precisar se os tiros foram em direção ao seu pai.

O informante Leandro (irmão do acusado), em sua oitiva em Juízo (f. 160), disse que o desentendimento começou por causa de um jogo de futebol, sendo que o depoente estava dentro do carro no momento dos fatos, onde visualizou que Paulo teria atirado para cima, contudo, sem saber precisar a real direção dos disparos. Ato contínuo, o depoente e seu irmão (Paulo) foram embora.

Assim, vislumbro a existência de duas vertentes indiciárias.

A primeira no sentido de que os fatos ocorreram da forma narrada na denúncia, posto que suficientemente demonstrados os indícios de autoria em tal sentido. E a segunda, no sentido da versão do acusado quando ouvido em sede policial, tendo o mesmo apenas atirado para dispersar as pessoas que estavam próxima ao seu carro, não tendo a intenção de acertar ninguém.

Com isso, não pode o juiz, nesta fase, retirar dos jurados a possibilidade de decidir por eventual condenação do réu, conforme orienta o Supremo Tribunal Federal
(...).”

Portanto, e
m que pese os argumentos
defensivos
,
a
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a
admissibilidade da acusação
para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a
existência de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamen-to contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(
STJ,
AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, nesta fase,
o
princípio
in dubio pro societate
,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
STF,
ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.
É como voto.

VOTO –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
d
ecisão proferida pelo MM. Juiz da
1
ª Vara
Criminal de São Mateus (fls. 223/224-verso)
na Ação Penal nº 0006673-15.2013.8.08.0047
, que, em síntese, pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas no art. 121, §2º, II,
c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal.

Em suas razões
(
fls.
235/244
)
, a de
fesa
suscita preliminar de
nulidade da decisão de pronúncia por
ausência de fundamentação.

Pugna, assim, pelo
retorno dos autos ao
juízo de origem para que outra sentença de pronúncia seja prolatada.
No mérito, requer a
despronúncia por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.

Instado a apresentar contrarrazões, o
Parquet
manteve-se inerte.

Juízo de retratação negativo à fl. 251.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID
9813028
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 24/08/2013, por volta das 18h, no bairro Bom Sucesso II, em São Mateus, próximo ao Bar do Carlinhos,
o recorrente
efetuou dois disparos de arma de fogo contra Mário Cezar Monteiro Santos, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu
fugir, tendo atingido, entretanto, pessoa diversa da pretendida (
aberratio ictus
),
Sr. José da Conceição,
e um veículo automotor
Fiat Siena, placa MSX-2878, de propriedade do Sr. Ronilton Martins da Rocha.

Consta que
policiais militares
foram
acionados via COPOM
acerca d
e

uma tentativa
de homicídio e que o suposto autor do crime havia se evadido em um veículo VW Gol, cor branca, com um anúncio de venda no vidro traseiro.

Em
diligências, os agentes da lei
identificaram

o automóvel
com as mesmas características
e verificaram a
atitude suspeita
dos ocupantes
,
pois avistaram algo sendo
dispensado pela janela do carona.
Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o
acusado e
com o carona, L
eandro Morais de Melo.

Entretanto,

após
varreduras
pelas
imediações,
foi localizada
01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre nº 32, oxidado, cabo em madrepérola, cano de 02 (duas) polegadas, nº 625046, descarregado, com capacidade para seis tiros.
Nesse momento, ao realizar e m buscas dentro
do veículo,

se depararam com
02 (duas) cápsulas deflagradas de munição calibre nº 32, 01 (um) papelote de substância análoga à “cocaína”, 01 (um) aparelho de celular
e a
quantia de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais) em espécie.

Consta ainda que
o crime
teria sido
praticado por motivo fútil,
porquanto a vítima,
Mário Cezar Monteiro Santos,
teria chamado o recorrente de “otário”,

consoante as
declarações prestadas em sede policial (fl. 07).

Dessa maneira, a
pós a instrução probatória, o recorrente
foi
pronunciado pelo crime doloso contra a vida, na forma tentada, determinando-se
a
sua

submissão a
o
julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Ao contrário do alegado,
constata-se a presença dos indícios de autoria aptos para fins de pronúncia, não devendo prevalecer a tese apresentada de ausência de provas da conduta ou mesmo de desclassificação para o crime culposo contra a vida, tratando-se de abordagens que deverão ser deslindadas perante
o Conselho de Sentença
, cuja soberania somente poderá ser
afastada
em casos excepcionais previstos em lei.

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se, dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária
ou
de desclassificação.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Consider
a
-se prequestionada a matéria para todos os fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)